Tribunal: STF
Processo: RHC 238414
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.682/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP NÃO OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA QUE MANTEVE-SE SILENTE SOBRE O INTERESSE EM CELEBRAR ACORDO ATÉ A CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O Ministério Público ao oferecer denúncia não ofereceu o ANPP por entender que faltava-lhe o requisito da confissão. A Defesa, por sua vez, manteve-se silente sobre o interesse de celebrar o acordo durante toda a instrução processual, nas alegações finais e nas razões de apelação, somente vindo a arguir a aludida nulidade em sede habeas corpus, após confirmada a condenação em segunda instância.



    2. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior ao reconhecer a preclusão da suposta nulidade decorrente do não oferecimento do ANPP.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 94).



    Ao final, busca-se:



     “[...] o deferimento de medida liminar para suspender o AREsp n. 2.481.856/SP (5ª T. STJ) até o exame do mérito deste recurso ordinário constitucional.



    No mérito, requer-se, após a ratificação da medida liminar, o provimento do presente recurso para determinar a abertura de vista ao Ministério Público, independentemente do grau recursal que o feito de origem esteja, a fim de instá-lo acerca da possibilidade de oferecimento de ANPP ao Recorrente GILMÁRIO MARQUES FERNANDES.” (doc. eletrônico 103).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    Depois de pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



     



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que:



    “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.”



     



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do STF, o que ainda não ocorreu.



     



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



     



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aderi à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso sob exame, verifico que o recorrente foi condenado em 1º/7/2022 e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, depois de confirmada a condenação em segundo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o que consta do acórdão recorrido:



    “Com efeito, o recurso especial interposto na origem não impugnou a suposta nulidade decorrente da ausência de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    Ao analisar o writ interposto na origem, o Tribunal de origem afastou a aventada nulidade mediante a seguinte fundamentação:



    ‘No dia 27 de julho de 2020, o douto representante ministerial ofereceu a denúncia (fls. 2/5 dos autos de origem), contudo, deixou de oferecer acordo de não persecução penal, pois o ora paciente não confessou a prática do delito.



    A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2020 (fl. 60). Citado, o paciente ofereceu resposta à acusação (fls. 643/651), onde nada requereu acerca do ANPP.



    Foram realizadas duas audiências de instrução (752/753 e 770/773), sendo certo que, a Defesa, em ambas as oportunidades, deixou de se manifestar sobre o ANPP, com a nota de que, quando interrogado em Juízo, o ora paciente negou a prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, de modo que ausente requisito legal para celebração do almejado acordo.



    Por sentença proferida no dia 1º de julho de 2022, o paciente foi condenado pela infração do artigo 180, § 1º, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituída a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deferido o apelo em liberdade (fls. 776/780).



    Da decisão a Defesa interpôs apelação (fls. 784/830), onde a Defesa novamente silenciou acerca do ANPP, e por v. acórdão julgado em 15 de setembro de 2022, esta Colenda 8ª Câmara Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao reclamo, vencido em parte o E. Revisor, Exmo. Des. Marco Antônio Cogan, que dava parcial provimento e declarou voto (fls. 892/902).



    Inconformada com a decisão, a combativa Defesa interpôs embargos infringentes, julgados em 30 de março de 2023, por esta Colenda 8ª Câmara Criminal que, por maioria de votos, conheceu e rejeitou os embargos, vencidos os E. 4º juiz, Exmo. Des. Marco Antônio Cogan, que mantinha o voto anteriormente declarado na Apelação, e o E. Revisor, Exmo. Des. Mauricio Valala, que o acompanhava integralmente (fls. 951/960).



    A Defesa também opôs embargos de declaração que foram rejeitados (fls. 1030/1035) e interpôs recurso especial (fls. 965/1016), com a nota de que em ambos os recursos não se manifestou sobre o ANPP. Atualmente, já foram ofertadas as contrarrazões do recurso especial (fls. 1044/1065).



    Ante o relatado, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a recair sobre o paciente decorrente da negativa no oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Com efeito, consoante entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado, sendo prerrogativa do Ministério Público oferecê-lo ou não, desde que presentes os requisitos legais e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Trata-se, em verdade, de modalidade de justiça negocial e por isso deve ser encarado como poder-dever do Ministério Público, de sorte que a imposição ao órgão acusador de oferecer o acordo desvirtuaria o instituto, eis que não se pode falar em ‘acordo’ quando há obrigatoriedade de sua propositura.



    [...]



    No caso em comento, conforme já mencionado, a recusa em oferecer a proposta de acordo de não persecução penal está embasada na ausência dos requisitos legais, pois o paciente não confessou os fatos, de molde que a medida despenalizadora não atenderia aos postulados da prevenção e retribuição pela conduta ilícita.



    Por outro vértice, a sentença condenatória foi proferida, a Defesa já interpôs os recurso cabíveis e, atualmente, apenas o recurso especial pende de julgamento.



    Nesse cenário, não tem razão de ser se propor ao sentenciado, com o processo já em fase de recurso (interposição de recurso especial pela Defesa), acordo de não persecução penal, de forma retroativa, uma vez que, a situação em que se encontra o feito, nesse momento, não mais condiz com a finalidade do benefício.



    Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão não se observa o constrangimento ilegal sofrido passível de eventual afastamento por intermédio do presente ‘writ’.



    Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.’ (fls. 13/17)



    Com efeito, a eventual nulidade no curso do processo deve ser arguida tão logo seja possível à defesa e, tratando-se do ANPP, não deve ser diferente.



    Da atenta leitura do acórdão acima transcrito, verifica-se que o Ministério Público ao oferecer denúncia não ofereceu o ANPP por entender que faltava-lhe o requisito da confissão. A respeito do interesse de celebrar o acordo, a Defesa manteve-se silente durante toda a instrução processual, nas alegações finais e nas razões de apelação, somente vindo a arguir a suposta nulidade em sede habeas corpus após confirmada a condenação em segunda instância.



    Desse modo, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior ao reconhecer a preclusão da aventada nulidade. Nesse sentido:



    [...].” (doc. eletrônico 95).



    Como se vê, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento antes mencionado.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELAS TRIBUNAIS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação).



    II – No caso sob exame, o recorrente foi condenado em 5/6/2020 e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente enquanto aguardava o julgamento da apelação.



    [...]



    V – Agravo regimental improvido.” (RHC 236.149 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    [...]



    IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.461.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    2. Na presente hipótese, a defesa dos recorrentes requereu, na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a entrada em vigor da lei – peça de resposta à acusação -, a intimação do representante do Ministério Público para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Como se vê, tal pleito foi formulado antes da sentença.



    3. As instâncias de origem rejeitaram o pedido, exclusivamente porque a Lei 13.964/2019 entrou em vigor após o recebimento da denúncia.



    4. Nos termos do precedente acima referido, não se verifica obstáculo de direito temporal a que o Ministério Público ofereça o ANPP.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1.458.380 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator